Tribunal: TJDFT
Processo: 0721976-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUANTIA EXIGIDA. RESPEITO AOS LIMITES DA CONDENAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Sendo expressos os limites da condenação constante no título executivo judicial exigido no Cumprimento de Sentença, que não foi oportunamente questionado pela via recursal adequada, não cabe na estreita via do Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória que decidiu Embargos de Declaração, pedido que implica em ampliar a obrigação exigida, a fim de incluir no valor executado os honorários sucumbenciais apresentados em cálculos inovadores, discrepantes do título executivo judicial.
2. O cumprimento definitivo da sentença deve observar os limites objetivos da quantia certa constante no título executivo judicial, em respeito à coisa julgada, conforme artigos 503 e 523 do Código de Processo Civil. Eventual remanescente controverso deve ser questionado em via própria, não sendo cabível ampliar, no transcurso da execução, a quantia exigida, extrapolando o próprio demonstrativo de cálculo inicialmente apresentado pelo Exequente e oportunamente recebido.
3. Agravo desprovido. Decisão mantida.